Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PERDA DE ALIMENTOS. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece dano moral in re ipsa decorrente de suspensão indevida de serviço público essencial.
2. Admite-se o sofrimento infligindo à pessoa de baixa renda que, repentinamente, vê-se privada de energia elétrica na sua residência e, por causa disso, ainda perde grande parte da provisão de alimentos de sua família.
3. Recurso provido.